Tribunal: TJSP
Processo: 4008758-33.2013.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Contrato coletivo por adesão – Autor que havia obtido o direito a manter-se no contrato, nos do art. 31, da Lei no. 9.656/98 - Pretensão ao afastamento do reajuste aplicado ao contrato – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Descabimento – Manutenção do contrato, que dá ao autor o direito de continuar se beneficiando do plano, mas desde que assuma o pagamento

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Contrato coletivo por adesão – Autor que havia obtido o direito a manter-se no contrato, nos do art. 31, da Lei no. 9.656/98 - Pretensão ao afastamento do reajuste aplicado ao contrato – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Descabimento – Manutenção do contrato, que dá ao autor o direito de continuar se beneficiando do plano, mas desde que assuma o pagamento integral da mensalidade, devendo arcar com os mesmos valores que são aplicados aos funcionários da ativa - Inexistência de direito adquirido à forma de custeio anterior ao rompimento do contrato de trabalho - Inteligência do art. 31, da Lei no 9.656/98 - Valor da mensalidade que deve observar o valor correspondente à integralidade dos valores atualmente pagos pelos funcionários da ativa, acrescida a parte custeada pelo empregador – Valor do prêmio referente ao associado e seus dependentes calculado com base em tabela que considera a faixa etária de cada beneficiado – Cálculo que deve observar a variação de faixa etária, tal como ocorre com os funcionários da ativa – Recurso desprovido.